Tribunal: TJBA
Processo: 8010907-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010907-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILMA FELIX DE BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPENDENTE DE INSTRUÇÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I.
Caso

em

exame

1. Embargos de
declaração

opostos

por

instituição

financeira
contra
acórdão que, no julgamento de apelação cível, anulou a sentença extintiva que havia indeferido a petição inicial, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de nulidade de contrato de empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II.
Questão

em
discussão

2. As
questões

em

discussão

consistem

em
: (i)
verificar
se o
acórdão

incorreu

em

omissão

ao

não

apreciar a preliminar de falta de interesse de agir
,
diante
da
ausência
de
prévio

requerimento
administrativo; (
ii
)
analisar
se
houve

omissão
quanto
ao

pedido
de
compensação
de
valores
,
em

caso
de eventual
anulação
do
contrato
.

III.
Razões
de decidir

3. A
determinação
de
retorno
dos
autos

para

regular

prosseguimento
da
ação

implica

rejeição

tácita da preliminar de falta de interesse de agir
,
não

sendo

exigível
a via
administrativa

prévia
,
em

atenção

ao

princípio
da
inafastabilidade
da jurisdição (CF,
art.
5º, XXXV).

4. A
ausência
de
manifestação

sobre
a
compensação
de
valores

não

configura

omissão
,
pois
a
matéria
se
refere

ao

mérito
da
demanda
, a
ser

apreciado

pelo

juízo
de origem

após

instrução
processual.

5. Os
embargos
de
declaração

são

cabíveis

apenas

para

sanar

vícios
de
omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro

material
,
não
se
prestando
à
rediscussão
de
fundamentos

ou

inconformismo

com
o
resultado
do
julgamento
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir em demanda judicial. 2. A análise sobre eventual compensação de valores somente pode ser feita pelo juízo de primeiro grau, após instrução processual."

Dispositivos
relevantes
citados
:
CF,
art.
5º, XXXV; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º; CDC,
art.
6º, VIII.

Jurisprudência
relevante
citada
:
STJ,
AgInt

no

REsp
1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025;
EDcl

no

AgInt

no

AgInt
nos
EDcl

no

AREsp
2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8010907-40.2024.8.05.0001, em que figura como embargante
BANCO BMG S.A.
, e como embargada
NILMA FELIX DE BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador,.